Tribunal: TJSP
Processo: 1001926-87.2024.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação à Neon Pagamentos S.A. e parcialmente procedentes em relação ao Banco Bradesco S.A., declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado e determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação à Neon Pagamentos S.A. e parcialmente procedentes em relação ao Banco Bradesco S.A., declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado e determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. A condenação por danos morais foi afastada. 2. A questão em discussão abrange: (i) a caracterização de fortuito interno; (ii) a solidariedade da instituição destinatária dos recursos (Neon); (iii) a configuração de danos morais indenizáveis; (iv) a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); e (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais. 3. A responsabilidade do Banco Bradesco S.A. é objetiva, baseada na teoria do risco do empreendimento, não se sustentando a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A falha nos mecanismos de segurança caracteriza fortuito interno. 4. A restituição em dobro é devida, conforme jurisprudência do STJ, por violação à boa-fé objetiva. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso. 5. A responsabilidade solidária da Neon Pagamentos S.A. não foi comprovada. 6. A conduta do corréu Wilson de Almeida Farias, revel na origem, gerou à autora danos morais, ensejando reparação. 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar Wilson de Almeida Farias ao pagamento de indenização por danos morais.